Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-35.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013104-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE —RECURSO PROVIDO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A Fixação ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Espólio de Mathias Neves de Oliveira
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta
pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu a exceção de pré-executividade da agravada, contudo, não arbitrou honorários advocatícios em favor do agravante.

Alega que “
o agravado ajuizou três Execuções Fiscais em face da empresa Livraria e Papelaria Rondonópolis LTDA
” e que “
a pessoa jurídica, devedora original, fora citada nas datas de 13/09/1997, 31/03/1997 e 11/04/1997, respectivamente
”.

Sustenta que “
na sequência, o Agravado requereu a substituição das CDAs executadas, então ‘retificadas’, para alterar o sujeito passivo da obrigação tributária
”, todavia, “
a substituição da CDA com o intuito de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária,
(...),
não é autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual o Agravante ofereceu Exceção de Pré-Executividade com o objetivo de ser excluído da lide, pretensão acolhida pelo MM. Juízo a quo
”.

Assevera que o “
juízo a quo incorreu

em erro de julgamento no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, pois entendeu incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo
”.

Afiança que “
é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que implique apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da ação satisfativa
(...)
enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais
” (Id. 4246856).

Não há pedido de efeito suspensivo (Id. 5116659).

A agravada em contraminuta impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso de agravo de instrumento (Id. 6813189).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020